Tribunal: TJSP
Processo: 1006128-51.2024.8.26.0269
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. Particular portador de cardiopatia grave regularmente comprovada, de modo que faz jus à isenção prevista no inciso XIV, artigo 6o, da Lei no 7.713/88. A persistência dos sintomas é desnecessária ante a constatação da doença. Precedentes. Súmula 627 do E. STJ. Sentença

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. Particular portador de cardiopatia grave regularmente comprovada, de modo que faz jus à isenção prevista no inciso XIV, artigo 6o, da Lei no 7.713/88. A persistência dos sintomas é desnecessária ante a constatação da doença. Precedentes. Súmula 627 do E. STJ. Sentença de concessão da segurança mantida. Recursos desprovidos.